Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-57.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000443-57.2023.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA APELADO: MAXSILANE DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s):JOAO PEDRO DE OLIVEIRA BRITO QUEIROZ ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Tapiramutá contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia a servidora pública municipal, calculada sobre a remuneração integral, e não sobre o salário base, conforme a Lei Municipal nº 03/95. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a aplicabilidade da prescrição quinquenal; e (iii) a base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e as provas documentais são suficientes. A prescrição quinquenal para a conversão de licença-prêmio em pecúnia tem como termo inicial a data da aposentadoria ou da concessão da indenização, o que não ocorreu no caso. A Lei Municipal nº 03/95 define remuneração como vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. A licença-prêmio convertida em pecúnia deve ser calculada com base na remuneração integral do servidor. As portarias de conversão em pecúnia emitidas pelo próprio Município refutam a alegação de gozo das licenças-prêmio. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000443-57.2023.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada MAXSILANE DOS SANTOS FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.